Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1169 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo similitude fática entre o pedido de cumprimento de sentença em tramitação e o Tema 1169 afetado no julgamento Recurso Especial RE 1.978.629/RJ, pelo colendo STJ, não há falar em suspensão processual.

2. Constatado que a própria petição inicial da ação executiva já indicou os valores da execução para cada um dos credores e que eventual controvérsia poderá existir quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado no título exequendo, não se faz necessária a liquidação de sentença.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.